Tribunal: TCU
Processo: 033.384/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto apoiar a manutenção de centros de referência em direitos humanos em nível nacional na perspectiva da construção de uma cultura de paz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) e Maria do Socorro Gomes Coelho, ex-Presidente, contra o Acórdão 15128/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrentes e aos demais interessados.